Tribunal: TJES
Processo: 5018147-85.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Nomeação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018147-85.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BRUNO MARTINS DE LIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas em edital. O Município/Embargante alegou omissão no acórdão quanto à natureza de cadastro de reserva do certame e à discricionariedade da Administração na nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada natureza jurídica de cadastro de reserva do concurso e a cláusula editalícia que prevê a discricionariedade da Administração quanto à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A mera discordância com a fundamentação ou resultado do julgado não justifica a interposição de Embargos de Declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos relativos ao edital e à natureza jurídica do concurso, concluindo que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas previstas para ampla concorrência, o que configura direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada.

Cláusula genérica do edital que afasta direito à nomeação não prevalece sobre o entendimento firmado em recurso repetitivo quanto ao direito do candidato aprovado dentro do número de vagas.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impugnado, sendo evidenciado apenas o inconformismo do Município com a decisão desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação de candidato dentro do número de vagas previsto em edital confere-lhe direito subjetivo à nomeação, ainda que o edital contenha cláusula genérica afastando tal direito.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A inserção de cláusula genérica no edital que condiciona a nomeação ao juízo discricionário da Administração não prevalece diante da aprovação dentro do número de vagas expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018147-85.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
BRUNO MARTINS DE LIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 11226508) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a natureza jurídica da aprovação em concurso para cadastro de reserva e os dispositivos do próprio edital, que conferem ao Município a discricionariedade de nomear apenas conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao entender que o direito à nomeação, reconhecido na sentença, deveria ser mantido e especificou as razões de seu convencimento.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, por sua vez, possuem direito subjetivo à nomeação, até o prazo final de validade do certame.

Assim, importa observar as disposições previstas no edital do concurso e a classificação do Apelado.

[...]

A tabela constante no item 1.4 do edital prevê a existência de 38 “Vagas Totais”, sendo 36 de ampla concorrência de 02 destinadas a “Vagas PCD”.

Os documentos constantes nos autos demonstram que o Apelado foi aprovado na 17ª (décima sétima) colocação, ou seja, dentro do número de “Vagas Totais”, de ampla concorrência, ofertadas para o cargo.

O Município/Apelante afirma que o edital estabeleceu que a classificação no concurso não geraria direito à nomeação e que o número de 36 vagas cuida apenas da indicação dos aprovados.

Como cediço, “
O edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete. Assim, havendo cláusula expressa acerca da carga horária do cargo a que se submete o candidato, sua redução não é direito objetivo do aprovado
” (STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Ocorre que as regras constantes no edital devem ser claras e objetivas, sob penas de serem afastadas no caso de serem dúbias ou contrárias às garantias constitucionais.

Vê-se que o edital estabeleceu que “A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo” e mencionou um número de vagas.

A inserção de norma genérica no edital do concurso acerca de ausência de direito subjetivo à nomeação, não é suficiente para suplantar a tese firmada em recurso repetitivo e a pacífica jurisprudência acerca do tema.

Ademais, o edital não trouxe norma clara no sentido de que se tratavam de vagas para cadastro de reserva, estabelecendo, expressamente, a existência de 36 vagas para a ampla concorrência.

O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, as razões que motivaram a manutenção da sentença, não se vislumbrando a alegada omissão.

A pretensão do Município/Embargante, na realidade, objetiva a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, consoante pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.